Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES ELETRÔNICAS NA PLATAFORMA OLX. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), em razão de sua participação em organização criminosa especializada na prática reiterada de fraudes eletrônicas contra usuários da plataforma OLX. Alega-se ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, violação ao princípio da presunção de inocência e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de fundamentação idônea, das condições pessoais favoráveis do paciente e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas e da periculosidade do agente.
4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pelo recebimento da denúncia, que narra a prática reiterada de estelionatos mediante sofisticado esquema fraudulento com uso de e-mails falsos, motoristas de aplicativo e contas bancárias para enganar vítimas.
5. A atuação conjunta e reiterada do paciente com seus irmãos configura uma organização criminosa com divisão de tarefas, reiterando condutas fraudulentas em curto espaço de tempo, o que revela risco concreto de reiteração delitiva.
6. A custódia cautelar é necessária para assegurar a instrução criminal, diante da tentativa de obstrução da investigação por familiares, com prestação de informações falsas e ocultação de foragidos.
7. A prisão é também necessária para garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente já descumpria prisão domiciliar ao tempo dos fatos e atualmente se encontra foragido, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão, conforme pacífica jurisprudência.
9. As decisões que decretaram e mantiveram a prisão estão devidamente motivadas, não havendo nulidade por ausência de fundamentação, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988.
10. A jurisprudência do STF e STJ reconhece que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes seus requisitos legais e devidamente motivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é válida quando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, aliada à gravidade concreta dos fatos e à necessidade de resguardar a ordem pública.
2. A reiteração delitiva e a atuação em organização criminosa indicam risco concreto de reiteração, justificando a prisão.
3. O descumprimento de prisão domiciliar e o estado de foragido evidenciam a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
4. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a decretação da prisão preventiva.
5. A decisão que decreta ou mantém prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência.